Tribunal: TJPA
Processo: 0808220-55.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808220-55.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

SUSCITADO: DESEMBARGADOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

PROCESSO Nº 0808220-55.2021.8.14.0000

INTERESSADOS: DESEMBARGADORES ROBERTO GONÇALVES DE MOURA e MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE DECORREM DE PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. DOIS (02) DESEMBARGADORES QUE SE CONSIDERAM INCOMPETENTES ATRIBUINDO UM AO OUTRO A COMPETÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.

1 – A matéria tratada nos autos diz respeito a rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios que decorreu de processo licitatório e contrato administrativo. A questão não perpassa a análise da legalidade do contrato administrativo firmado entre as partes em decorrência de processo licitatório regulado pela lei nº 8.666/93, mas tão somente a questão relativa ao arbitramento de honorários advocatícios com base nesse contrato administrativo.

2 – Matéria esta, de competência da Turma de Direito Privado, consoante disposição contida no art. art. 31-A, Inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvida não manifestada em forma em forma de conflito,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, que a
relatoria do recurso de apelação deve recair sobre a Desembargadora MARIA DE FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
,
nos termos do voto do relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, nos termos do artigo 24, XIII, “q”, do Regimento Interno do TJ/PA, de incidente de
DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
, na Apelação nº 0048683-57.2012.8.14.0301.

O recurso de apelação foi inicialmente distribuído ao Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, em 12/08/2014, integrante, à época, da antiga 3ª Câmara Cível Isolada, e, posteriormente, passou a compor as Turmas e Seção de Direito Público, determinando a redistribuição do feito por tratar-se de matéria de direito privado (Id. 5804686 – autos principais), sendo os autos redistribuídos em 06/02/2017, para a Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, integrante da 1ª Turma de Direito Privado (Id. 5804687- autos principais).

Em 20 de abril de 2019, a Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (Id. 5804688 – autos principais), determinou a redistribuição dos autos às Turmas de Direito Público, por entender que o recurso se refere a demanda de verba decorrente de contrato administrativo, regulado pela Lei nº 8.666/93.

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, integrante da 2ª Turma de Direito Público, que determinou a redistribuição para uma das Turmas de Direito Privado (Id. 5804690 – autos principais).

Por essa razão, a Vice-Presidência, em despacho de id. 5804690 (autos principais), diante da dúvida sobre a competência do recurso não manifestada sob a forma de conflito, determinou a manifestação do Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (Id. 5804690 – autos principais), e, caso mantivesse o posicionamento quanto a competência para processamento do feito, devolvesse os autos à Vice-Presidência para instauração de dúvida não manifestada sob forma de conflito.

Em 25 de junho de 2019, o Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, acatou a redistribuição do feito em razão da prevenção. (Id. 5804690 – autos principais).

Posteriormente, em 13 de março de 2020, o Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, meditando a respeito da controvérsia recursal, ratificou sua primeira posição a respeito do tema e determinou o retorno dos autos à Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (Id. 5804695 – autos principais), e, caso entendesse de forma diversa, dirimisse a controvérsia através da dúvida não manifestada na forma de conflito, nos moldes do art. 24, XIII, q, do RITJPA (id. 5804695).

Em 28 de julho de 2020, a Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, em decisão de id. 5804697 (autos principais), reafirmou o entendimento de que não cabia a atuação de órgãos ligado à Seção de Direito Privado, suscitando o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II do CPC, determinando ainda o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência, para instauração do conflito negativo de competência.

O conflito foi redistribuído em 10/08/2021 (Id. 5903190), cabendo-me a relatoria

O Ministério Público de 2º Grau exarou parecer manifestando-se pela vinculação do feito à relatoria da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE para processar e julgar o presente feito (Id. 8907752).

É o relatório,
com inclusão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O cerne da presente dúvida não manifestada na forma de conflito é determinar qual o Juízo

ad quem

é

competente
(Turma de Direito Público ou de Direito Privado)
, para processar e julgar o recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários c/c Pedido de Antecipação de Tutela.

Acerca da competência das Turmas de Direito Público, dispõe o artigo 31 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Art. 31.
As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 14/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público;

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator;

IV – as remessas necessárias previstas em lei;

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198 da Lei nº 8.069/90);

VI – executar, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – licitações e contratos administrativos
;

II – controle e cumprimento de atos administrativos;

III – ensino;

IV –
concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V – contribuição sindical;

VI – desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

VII – responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;

VIII – ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX – preços públicos e multas de qualquer natureza;

X – ação popular;

XI – ação civil pública;

XII – improbidade administrativa;

XIII – direito público em geral.

Ao passo que, a competência das Turmas de Direito Privado está disposta no art. 31-A, do mesmo diploma legal, senão vejamos:

Art. 31-A.
As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 14/12/2016)

I –
os recursos das decisões dos Juízes de direito privado
;

II – os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;

III – os agravos das decisões proferidas pelo Relator;

IV – a execução, no que couber, das suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)

§1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – direitos de autor e outros direitos da personalidade;

II – domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;

III – obrigações em geral de direito privado; (Redação dada pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)

IV – responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;

V – direito de família e sucessões;

VI – fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;

VII – propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;

VIII – recuperação, anulação e substituição de título ao portador;

IX – constituição, dissolução e liquidação de sociedade;

X – comércio em geral;

XI – falência e recuperação de empresas;

XII – títulos de crédito;

XIII – relação de consumo;

XIV – insolvência civil, fundada em título executivo judicial;

XV – registros públicos;

XVI – locação predial urbana;

XVII – alienações judiciais relacionadas com matéria da própria seção;

XVIII – direito privado em geral.

O cerne da questão é definir se o recurso de Apelação, que discute arbitramento de honorários advocatícios em razão de serviços decorrentes de processo licitatório em contrato administrativo, deve ser processado perante as Turmas de Direito Privado ou Turmas de Direito Público.

A Desembargadora MARIA DE FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE entendeu que o recurso, em razão de referir-se a demanda de verba decorrente de contrato administrativo, regulado pela Lei nº 8.666/93, não cabe a atuação de órgãos ligados à Seção de Direito Privado.

O Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA entendeu que a fundamentação de que os honorários advocatícios se fundamentam na lei de licitações é insuficiente para atrair a competência de Direito Público.

Na realidade, a demanda não discute a legalidade da licitação e contratação de advogado realizada com fundamento na Lei nº 8.666/93, de forma a se vislumbrar algum interesse público, mas tão somente a questão relativa ao arbitramento dos honorários advocatícios firmado em contrato administrativo de prestação de serviços advocatícios proporcional ao trabalho desempenhado nos autos do processo nº 0001124-84.2022.814.0301, não se aplicando o disposto no art. 31, § 1º, inciso I do Regimento Interno do TJE/PA.

Nenhuma das partes arguiu qualquer ilegalidade no contrato de prestação de serviços advocatícios, tanto no contrato firmado em 1996, que previa apenas a fixação de honorários sucumbenciais, ou, no contrato firmado em 2008, o qual passou a prever os honorários sucumbenciais e honorários contratuais.

O que vislumbro é um interesse meramente patrimonial decorrente da relação individual e privada entre as partes envolvidas, sem qualquer interesse público primário, como bem observou o nobre e culto Procurador Geral de Justiça em sua manifestação.

Vale destacar que o recurso de apelação foi interposto em razão da sentença proferida pelo Juízo de piso com competência em direito privado, não sendo arguido por nenhuma das partes a incompetência do Juízo em primeiro grau em razão da matéria.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, em caso muito semelhante, envolvendo as mesmas partes, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, entendeu ser competente para julgar a causa, conforme acórdão colacionado aos autos pelo Procurador Geral de Justiça em seu parecer (Id. 8907752).

Desta forma, considerando que o presente caso não envolve interesse público que possa justificar a atuação de órgãos ligados à Seção de Direito Público, o recurso de apelação deve ser julgado por uma das Turmas de Direito Privado, que possui competência regimental para o processamento e julgamento do recurso, nos termos do art. 31-A, inciso I do Regimento Interno do TJE/PA.

Pelo exposto, diante das razões expostas, entendo que a relatoria do recurso de apelação deve recair sobre a Desembargadora MARIA DE FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, em razão da matéria de direito privado tratada no recurso de apelação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/06/2022